Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724835-02.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: CLEYDSON ARIEL DE SOUZA LOPES AGRAVADO: MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM DESPACHO Na petição de ID 79853041, o advogado Ítalo Dominique da Rocha Juvino, OAB/PB 21.647, noticia a renúncia ao mandato outorgado por MARCELO RENATO DA SILVA MIORIM. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono do agravado, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL